Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1002855-62.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S/A
AGRAVADO: JOSÉ WILSON DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 229.511.131-53 (AGRAVADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 481/STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002855-62.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

AGEMED SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JOSÉ WILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 129425689), que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça vindicado preambularmente no recurso apelativo interposto pela mesma.

Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
“o balancete acostado no Id 50134512 foi apresentado os autos em 16/01/2020 com a interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida em fase de conhecimento”
(sic).

Alega que a decisão agravada se equivocou, porquanto deixou de observar que o recurso de apelação de 12/04/2022, ora discutido, se volta contra o patrimônio da agravante efetuado em 18/08/2021, ou seja, após o decreto da sua liquidação, ocorrido em 02/10/2020, por ordem da ANS.

Diz que o requerimento de gratuidade foi formulado com fundamento no balancete econômico encerrado em 30/06/221, mas na oportunidade apresenta o mais recente balancete encerrado em 31/03/2022, o qual comprova que a massa liquidanda possui vultoso prejuízo acumulado, na ordem de mais de R$305.924.015,65, o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais.

Afirma que
“a liquidante firmou declaração atestando a hipossuficiência econômica da agravante AGEMED para arcar com quaisquer custas processuais, sob pena de prejuízo ao patrimônio afeto para pagamento do quadro geral de credores”
(sic)

Sustenta que
“resta comprovado que a decisão agravada foi proferida em premissa equivocada, pois indeferiu o benefício de gratuidade de justiça com fundamento em documentos apresentado nos autos em janeiro de 2020, sendo que o recurso de apelação contra a sentença extintiva do cumprimento de sentença foi e interposto em abril de 2022, trouxe balancete mais atualizado e informou o regime de liquidação extrajudicial da agravante decretado pela ANS (órgão federal) em 02/10/2020”
(sic).

Aduz, ainda, que a decisão agravada não cumpriu o procedimento imposto no § 2o do art. 99 do CPC, pois indeferiu o benefício de justiça gratuita de plano, sem prévia intimação da agravante para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Diante desse contexto, requer seja o presente recurso processado com efeito suspensivo, haja vista que a ausência de efeito suspensivo permitirá expedição de alvará de levantamento em favor do agravado antes do trânsito em julgado, em que pese se tratar de penhora ilegal efetivada após o decreto da liquidação extrajudicial, bem como seja reconhecida a tempestividade do recurso de agravo interno, interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis contra a decisão proferida no Id 129425689 que indeferiu o benefício da justiça gratuita, e por conseguinte, requer a anulação da decisão proferida no Id 131179152, que julgou o recurso de apelação deserto, antes de esgotado o prazo recursal para o agravo interno, e no mérito, pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão proferida no Id 129425689 e conceder à AGEMED os benefícios da justiça gratuita.

Com essas considerações requer o provimento do recurso (Id 132087150).

Contraminuta ofertada no Id 134479162, pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Inicialmente, registro, desde logo, que o recurso a ser analisado por este Colegiado resume-se unicamente quanto ao acerto ou não do
decisum
de minha relatoria que indeferiu as benesses da assistência judiciária em favor da ora agravante, já que eventual deserção do recurso apelativo por ela interposto, em decorrência da nulidade reconhecida pelo v. acórdão de Id 149075662, ainda depende de próprio ato, qual seja, recolhimento ou não do preparo, acaso mantido o indeferimento questionado.

Feito este registro preambular, consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, e para tanto, afirma, dentre outros pontos, que em razão de ter sido decretada a sua Liquidação Extrajudicial em 03/10/2020 e por não operar mais no mercado, não aufere mais quaisquer receitas, apresentando o último balancete, com data de 31/03/2022, que demonstra um patrimônio negativo e o extrato de sua conta corrente, cujo saldo é zero.

Pois bem. Em primeiro lugar, quanto ao tópico de que não foi oportunizada a comprovação do infortúnio experimentado para isentá-la do pagamento do preparo recursal, conforme determina o art. 99, §2o, do CPC/15, tenho que em virtude da apresentação do balanço patrimonial atualizado com a interposição deste interno, tenho que eventual vício restou superado.

E adentrando ao cerne da questão, é fato público e notório que a ora agravante teve sua liquidação extrajudicial determinada pela ANS em meados de 2020.

Entretanto, o simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício e, segundo o teor do enunciado no. 481 da Súmula do STJ, segundo o qual
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso concreto, apesar de a mesma apresentar o balancete emitido em 31/03/2022, que demonstra um
patrimônio líquido negativo considerável
(Id 132087153), este não basta para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, até mesmo porque consta do aludido documento que ainda possui um patrimônio líquido de mais de duzentos e cinquenta milhões de reais.

Portanto, apesar da declaração de que se encontra fora do mercado e em estado de insolvabilidade, tais fatos não são suficientes para justificar a concessão do benefício.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
”
(N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, restabeleça a classe processual primitiva (apelação cível), intime-se a recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, com o recolhimento do preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023